Tribunal: TJMT
Processo: 0003154-78.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003154-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTIANE CAMPOS MARQUES - CPF: 522.618.161-20 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – NECESSÁRIA – VALOR QUE SE TORNOU DESPROPORCIONAL E EXCESSIVO – RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré executividade tem por finalidade o conhecimento de matérias de ordem pública que possam ser demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória.

No caso foram invocadas questões atinentes a incidência de juros e correção monetária, que são matérias de ordem pública, que foram verificadas sem necessidade de dilação probatória.

O valor da multa diária fixada não faz coisa julgada material e pode ser limitado pelo juiz de ofício, conforme a hipótese e o excesso havido, fazendo a adequação necessária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
KELLY CRISTIANE CAMPOS MARQUES,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais, movida contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.,
que reduziu a multa diária imposta, declarou a quitação da dívida exequenda e julgou extinto o processo de execução, ante o cumprimento da obrigação.

Explica a apelante que nos autos do RAI 1015208-97.2018.8.11.0000, na qual fora TOTALMENTE PROVIDO, haja vista que o valor é elevado por culpa exclusiva da Requerida, ora Apelada, determinando o retorno do valor da multa conforme fixada originalmente, bem como o prosseguimento do processo de cumprimento de sentença; no prosseguimento do processo, a apelada informou o pagamento de R$ 272.091,10. Ante a divergência de valores, o juiz “a quo” determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial.

Após apresentado o calculo foi apurado débito remanescente de R$ 56.005,40; intimadas para se manifestarem, a apelada apresentou exceção de pré executividade, alegando excesso de execução, bem como sobre a incidência de juros de mora nos honorários sucumbenciais sobre as astreinte.

Sobreveio a sentença, na qual o juiz “a quo” reduziu a multa diária já discutida e confirmada em sede recursal e entendeu pela satisfação do crédito.

Ocorre que, antes disso, quando da impugnação aos cálculos da contadoria, a apelada alegou que não poderiam incidir juros de mora bem como honorários sucumbenciais sobre as astreintes, o que foi parcialmente acatado pelo juízo e determinou a realização de novo cálculo, porém, apenas para excluir os honorários sucumbenciais.

Neste cenário, defende que se não foi apresentado qualquer recurso ou impugnação após o acolhimento parcial, a matéria arguida se encontra vencida, já transitada em julgado, não podendo a apelada ressuscitar o tema meramente usando da alcunha “exceção de pré executividade”.

Ao final requer seja reformada a decisão que reduziu, dando-se prosseguindo a execução e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões (id. .103288973), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
KELLY CRISTIANE CAMPOS MARQUES,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais, movida contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.,
que reduziu a multa diária imposta, declarou a quitação da dívida exequenda e julgou extinto o processo de execução, ante o cumprimento da obrigação.

A sentença questionada é a seguinte:

“Vistos e examinados.

Considerando o teor da manifestação das partes, aliado ao conteúdo do “decisum” de Id. 49980860, uma vez que não foram definidos os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as astreintes, não obstante ter sido motivo de insurgência da parte executada na manifestação de Id. 49434420, passo a análise do aludido pedido.

Pois bem.

No que se refere à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores atinentes à multa diária, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.

5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017).

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017) (negrito nosso)

Dessa feita, é dizer: não haverá incidência de juros de mora ante a configuração de “bis in idem”.

Por outro lado, haverá incidência de correção monetária, cujo termo inicial é a data do arbitramento da multa imposta, mesmo porque a correção monetária não reflete qualquer incremento, mas apenas a mantença do poder real de compra.

No entanto, compulsando detidamente os autos, à luz das circunstâncias do caso concreto, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessária a limitação do valor máximo para a multa, a fim de evitar o indesejado enriquecimento sem causa da parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto.

Esse entendimento, aliás, está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA MULTA NO VALOR (ASTREINTE) PLENAMENTE EXIGÍVEL. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE. ARBITRAMENTO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO PARA A MULTA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.029, III, Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. Quanto à redução das astreintes nas instâncias ordinárias, no sentido de adequá-las aos parâmetros do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, com o fim de se afastar eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, incide a Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1443935/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PELO SUS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC/2015, art. 537, § 1o), "não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato" (AgRg nos EDcl no Ag 1.348.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 6/11/2015). Entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/4/2014). 2. No caso, a multa pelo descumprimento da decisão que determinou ao plano de saúde que autorizasse a cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de hérnia de disco foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, tendo alcançado valor que ultrapassa R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Verificada a desproporcionalidade em relação à obrigação principal, o valor foi reduzido para R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), a fim de melhor adequá-lo às circunstâncias da causa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 798.603/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)

Bem por isso, deparando-se com o valor a que chegou a parte exequente por conta da multa diária aplicada, é certo que não há razoabilidade em perseguir tal valor, mormente pelo qualitativo e quantitativo da discussão principal que levou à fixação das “astreintes”. Como já é de conhecimento, se o montante não pode ser irrisório, também não pode conduzir a enriquecimento sem causa.

Posto isso, REDUZO a multa diária imposta e, considerando o valor já levantado pela parte exequente (R$ 272.091,10), declaro a quitação da dívida exequenda.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.”.

Pois bem.

Primeiramente é necessário esclarecer que é assente a orientação de que a exceção de pré executividade é cabível em qualquer tempo, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela eg. Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel. 2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Embargos de Divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 905416 PR 2008/0198035-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013)

No caso foi suscitado na Exceção de Pré Executividade excesso de execução, relativamente a aplicação de juros sobre as astreinte.

Ocorre que questões envolvendo matérias de juros e correção monetária se tratam de matérias de ordem públicas, ainda mais quando reconhecida omissão na fixação, como o foi no caso.

Portanto, não há qualquer irregularidade/erro na sentença questionada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDEM A PARTIR DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Trata-se de um cumprimento de sentença dentro dos embargos à execução de título extrajudicial, para cobrança de honorários advocatícios devidos pelo exequente originário em favor do advogado do executado. A exceção de pré-executividade tem por objetivo o conhecimento de matérias de ordem pública que possam ser demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. A questão da intempestividade da impugnação já está preclusa, uma vez que o agravante não recorreu da decisão que a rejeitou. Da mesma forma, não cabe discutir nesta via estreita da exceção de pré-executividade, a incidência ou não da multa do art. 523 do CPC.
Questões atinentes a incidência de juros e correção monetária são matérias de ordem pública
. A atualização do valor dos honorários somente poderá ser feita a partir do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu este crédito ao advogado. Reforma da decisão para acolher em parte a exceção de pré-executividade. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00900455020208190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 24/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021) destaquei

No que tange à limitação da multa, necessárias algumas considerações.

A multa diária, como se sabe, não faz coisa julgada, mesmo após transitada em julgado a sentença, ela pode ser modificada para mais ou para menos, conforme se torne insuficiente ou excessiva.

No caso, em que pese o julgamento do RAI 1015208-97.2018.8.11.0000, em 2.019, que reconheceu a necessidade de manter a multa astreinte conforme fixada anteriormente, determinando-se o prosseguimento do

cumprimento de sentença, de lá para cá, já transcorrem mais de 02 anos, de modo que agiu acertadamente o magistrado a “a quo” ao entender pela necessidade de limitação da multa, ante enorme proporção e discrepância que chegou a multa

e a quantia já levantada pela parte em R$ 272.091,10.

Desta feita, havendo excesso, como ocorreu, é permitido ao juízo, de ofício, proceder a limitação do valor, fazendo a adequação necessária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE/MULTA - LIMITAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - BIS IN IDEM. O termo inicial das astreintes é o decurso do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação após a ciência inequívoca da parte. O valor da multa diária fixada no caso de obrigação de fazer ou não fazer não faz coisa julgada material e pode ser limitado pelo juiz de ofício, conforme a hipótese ocorrente e o excesso havido, fazendo a adequação concreta. Não incidem juros de mora sobre as astreintes por configurar bis in idem.” (TJ-MG - AC: 10016150015606001 Alfenas, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021